Tribunal: TJES
Processo: 0002170-51.2011.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002170-51.2011.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELZA DA SILVA REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. QUEIMADURAS. DEFORMIDADE PERMANENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA E ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, prevista no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
; (iii) determinar se estão configuradas as excludentes de ilicitude da legítima defesa ou do estado de necessidade; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal culposa; (v) analisar a adequação da pena-base fixada na sentença; (vi) averiguar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 129, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é regulada pela pena aplicada em concreto e não pode ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.
Considerada a pena aplicada de 03 (três) anos de reclusão, incide o prazo prescricional de 08 (oito) anos, previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, não transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais e demais elementos documentais constantes dos autos, que atestam queimaduras extensas e deformidade permanente na vítima.
A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, bem como pela confissão da apelante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a prática do crime e a responsabilidade penal da apelante.
A legítima defesa não se configura na ausência de agressão injusta, atual ou iminente, bem como diante do emprego de meio manifestamente desproporcional, consistente em atear fogo na vítima.
O estado de necessidade é afastado quando inexistente perigo atual e inevitável, sobretudo quando havia meios lícitos e menos gravosos para evitar o suposto risco alegado.
A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável quando evidenciado o dolo de lesionar, ainda que eventual, decorrente da conduta consciente de lançar combustível e atear fogo na vítima.
A pena-base é adequadamente fixada acima do mínimo legal quando valoradas negativamente, de forma fundamentada, a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime, com base em elementos concretos dos autos.
A causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal, não incide na ausência de injusta provocação da vítima, de relevante valor social ou moral, ou de domínio de violenta emoção logo em seguida ao suposto fato provocador.
IV. DISPOSITIVO
Prescrição afastada. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 24, 25, 59, 61, II, “d”, 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, 117, 129, § 2º, IV, e § 4º; CPP, art. 61.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 382.173/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.05.2017; STJ, HC 409.775/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.08.2018; TJMS, ACr 0000690-13.2010.8.12.0020, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, Segunda Câmara Criminal, j. 17.02.2020; TJSP, ACr 1500736-48.2022.8.26.0300, Rel. Des. Augusto de Siqueira, Décima Terceira Câmara de Direito Criminal, j. 01.04.2025; TJMS, ACr 0900817-72.2023.8.12.0018, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002170-51.2011.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELZA DA SILVA REIS

Advogado(s) do reclamante: EDSON LOURENCO FERREIRA, GLAUCIA NASCIMENTO SILVA FABRI, JOAO PAULO DA MATTA AMBROSIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELZA DA SILVA REIS
, inconformada com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Anchieta (id 16571901).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia
13 de fevereiro de 2011
, a denunciada agrediu fisicamente vítima LUCIANO RAMALHETE, vindo a causar-lhe as lesões gravíssimas, conforme atesta o documento de fls. 37.

Consta que no dia dos fatos a denunciada, discutiu com a vítima, com quem convivia à época, e enquanto esse se preparava para sair com seu veículo, a denunciada jogou álcool no interior do mesmo, atingindo a vítima e, em seguida, ascendeu um fósforo lançando-o em direção à vítima, vindo a incendiar parte de seu corpo. A vítima só não veio a falecer porque foi socorrida a contento por terceiros que apagaram as chamas.

Isto posto a denunciada praticou o delito previsto no
art. 129, § 2º, IV do Código Penal
. [...].

Diante da conduta acima transcrita, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 2ª Vara da Comarca de Anchieta julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
ELZA DA SILVA REIS
pela prática do crime previsto no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, no mérito, a defesa requer a absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
e nas excludentes de ilicitude da legítima defesa ou do estado de necessidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão culposa, prevista no artigo 129, § 6º, do Código Penal. Ainda, caso mantida a condenação, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal e pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 129, do Código Penal.

VOTO - PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Antes de analisar o mérito do recurso, por se tratar de questão prejudicial, passo a apreciar inicialmente o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, sob a alegação de que “
da data dos fatos a prolação da sentença, passou um período de 14 anos, extinguindo-se a punibilidade do apelante
”.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor, devendo tal pretensão ser exercida em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura delituosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição de tal pretensão punitiva.

Ou seja, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa perspectiva, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, também do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal rerocitado, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Além disso, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, na forma do artigo 110, § 1º, do Código Penal, pode haver o reconhecimento da prescrição em sua modalidade retroativa, regulada pela pena aplicada em concreto, caso tenha decorrido o lapso temporal entre o termo inicial e os marcos interruptivos, previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência.

A esse respeito, ao contrário do que a defesa sustenta, ressalto que a prescrição com base na pena efetivamente aplicada não pode, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia, conforme a redação vigente do § 1º, do artigo 110, do Código Penal, de modo que os fatos não podem ser considerados termo inicial da prescrição retroativa.

Assentadas tais premissas, no caso em comento, verifica-se que a apelante foi condenada à pena corpórea de 03 (três) anos de reclusão, em razão da prática do crime previsto no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, sobre cuja sentença o órgão ministerial não recorreu (id 16571911).

Com isso, considerando-se a pena aplicada, incide o prazo prescricional de 08 (oito) anos, previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a ser contado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível.

Desse modo, da análise dos autos (conteúdo virtualizado acostado ao id 16571815), verifica-se que o fato ocorreu em 13/02/2011 (fl. 02), a denúncia foi recebida em 13/03/2018 (fl. 52) e a sentença condenatória foi proferida em 12/06/2025 (id 16571901).

Constata-se, assim, que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreram 07 (sete) anos e 03 (três) meses, período inferior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos.

Por conseguinte, considerando os marcos interruptivos acima, nos termos do inciso IV, do artigo 109, c/c artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal, a pretensão punitiva estatal não está prescrita, não havendo que se falar em extinção da punibilidade da apelante, seja em sua modalidade retroativa, seja na forma abstrata.

À luz do exposto,
rejeito
a questão suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a prejudicial de prescrição, passo à análise do mérito do recurso.

Inicialmente, verifico que os pedidos de absolvição e de desclassificação não merecem acolhimento, haja vista que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação da apelante pela prática do crime previsto no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

[...]

§ 2º Se resulta:

[...]

IV - deformidade permanente;

[...]

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Nesse contexto, destaco que a materialidade do crime restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 0130/2011 (fl. 05), dos Laudos de Exame de Lesões Corporais (fls. 08, 25 e 39) e do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 47/49), todos constantes nos autos físicos (conteúdo digitalizado acostado ao id 16571815), além dos depoimentos colhidos.

De igual modo, também não ressoa dúvidas em relação à autoria delitiva, tendo em vista os depoimentos uníssonos da vítima e das testemunhas, além da confissão da apelante nas esferas investigativa e judicial.

Nesse particular, ao ser ouvida em juízo (termo de audiência e
link
de acesso acostados ao id 16571896), a vítima, Luciano Ramalhete, ex-companheiro da apelante, narrou que teve seu corpo queimado pela apelante após chegar em casa com seus filhos e que as queimaduras resultaram em deformidade permanente em seu corpo, notadamente na região da barriga para baixo. Confira-se:

[...] que teve relacionamento com a acusada, de cinco a seis anos; que na época moravam juntos e tinham uma filha;
que foi agredido pela acusada no dia dos fatos; que foi em um domingo, acordou cedo, pegou as crianças e foram para a igreja; que voltaram para a casa e a acusada estava em casa; que a chamou para ir pra uma piscina; que ao retornar para casa, a acusada estava estressada e, quando viu, ela lhe ateou álcool e fogo; que estava dentro do carro ainda e a acusada jogou álcool nele, com as crianças do lado; que conseguiu sair do carro e a acusada ateou fogo nele; que a acusada jogou o fósforo em cima da vítima e começou a pegar fogo; que ficou em chamas, todo queimado, barriga, perna; que teve queimaduras em decorrência da lesão, na barriga, coxa
; que agiu rápido e ainda conseguiu tirar a roupa; [...]
que ficou vários dias no hospital
; que não pegou fogo em mais alguém e o carro não chegou a ser danificado, porque saiu rápido;
que quem o socorreu foram os seus parentes, pois morava perto de seus pais e seus irmãos; que agiu rápido e tirou sua roupa, mas já estava todo queimado; [...] que ficou internado e ficou com marcas das queimaduras; que na época ficou afastado do trabalho, uns 90 dias parado
; que trabalhava de borracheiro; [...] que após os fatos, não voltaram o relacionamento;
que não entendeu o motivo de a acusada ter praticado o fato; que foi surpreendido, se estivesse esperando alguma coisa, tinha como sair; que a acusada jogou álcool; [...] que no dia dos fatos, não fez uso de bebida alcoólica
, isso foi no dia anterior; que tinha acabado de chegar em casa e as crianças estavam descendo do carro; [...] que quando a acusada jogou o álcool, estava dentro do carro, tinha acabado de chegar; [...]
que ficaram as marcas das queimaduras, na parte da barriga para baixo
.

Em consonância, as testemunhas Renata Ramalhete e Veridiana Ramalhete, irmãs da vítima, ao serem ouvidas em juízo (termo de audiência e
link
de acesso acostados ao id 16571831), corroboraram os fatos e a autoria delitiva, ocasião na qual destacaram a motivação e as consequências do crime. Vejamos os excertos abaixo:

[...] que presenciou já o desenrolar da situação;
que ouviu uma discussão
, mas como era algo recorrente deles, buscavam não interferir; que eles moravam no mesmo quintal;
que quando viu, o carro já estava pegando fogo, que ele já saiu do carro já em chamas pelo corpo; [...] que foi a acusada quem ateou fogo no Luciano; que ele estava dentro do carro querendo sair, e ela não queria
; que era uma relação conflituosa; [...] que a gente abriu a porta quando a situação já havia extrapolado os limites, porque a nossa porta era de frente a casa deles; [...]
que precisou tirar a roupa da vítima e levá-lo ao hospital; [...] que a acusada ateou fogo na vítima porque eles tinham uma relação conflituosa, de ciúmes, de posse; [...] que Luciano já tinha saído mais cedo, ele com os filhos dela, depois ele queria sair de novo; [...] que a acusada não tinha nenhuma lesão; quem a depoente e os outros irmãos foram quem ajudou a apagar as chamar; que o Igor Reis de Souza [filho da acusada e enteado da vítima] presenciou os fatos, pois os fatos foram em frente à casa deles e o carro estava do lado da casa deles, ele estava em casa com a sua irmã, os quais eram uma criança
, não sabe precisar a idade; [...]
que o Luciano ficou hospitalizado no Hospital de Anchieta, em decorrência das queimaduras
, só não sabe precisar quanto tempo exatamente, porque tem muito tempo;
que acredita que as sequelas que ficaram foram mais na parte íntima de Luciano, mais na parte de baixo
; [...] que não sabe se Luciano estava alcoolizado; que não viu Luciano ingerindo bebida alcoólica [...]
que o carro pegou fogo, na parte dos bancos
; [...] que a acusada e a vítima se separaram após o fato. (testemunha Renata Ramalhete).

[...] que na data dos fatos a acusada e Luciano moravam juntos; que eles têm uma filha em comum; [...]
que só ouviu os gritos lá de sua casa; que correu para ver o que estava acontecendo e viu que Luciano estava com o corpo em chamas; que ele estava do lado de fora do carro; que ele estava com a parte da barriga em chamas
; [...] que quando a depoente chegou, Luciano já estava com o corpo em chamas [...] que não se recorda se neste dia o Luciano aparentava estar embriagado. (testemunha Veridiana Ramalhete).

Nessa mesma linha, ao ser interrogada perante a autoridade judicial (termo de audiência e
link
de acesso acostados ao id 16571896), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embora tenha tentado justificar a sua conduta, a apelante confessou que ateou fogo na vítima. Confira-se:

[...] que, na data dos fatos, o companheiro saiu de casa com as crianças por volta das 9h30min para a piscina; que nesse dia ele bebeu muito, a interrogada não quis sair, e chegou em casa por volta das 19h, tomou banho e disse que ia sair para assistir jogo; que ele queria levar as crianças; que para evitar a tragédia, colocou fogo no carro; que não tinha ninguém dentro do carro; que ao colocar o fogo no carro, a vítima veio para apagar o fogo bêbado, ele bateu a mão, o álcool respingou nele, razão pela qual ocorreram os fatos; que foi a interrogada quem apagou o fogo da vítima, até queimou seus braços; [...] que tem uma filha com o Luciano; [...] que Igor Reis de Sousa é filho da interrogada; que a declaração de Igor não é o que aconteceu; que Igor não presenciou os fato, pois estava dentro de casa com sua irmã de três anos; que não quebrou o vidro do carro; que, no momento do ocorrido, a vítima estava preocupado com o carro e ele foi apagar o fogo e o álcool respingou nele; [...] que queimou o carro para evitar que a vítima fosse para a BR com as crianças [...].

Ademais, corroborando a palavra da vítima, os Laudos de Exame de Lesões Corporais atestaram as lesões à sua integridade física, consistentes em manchas hipo e hipercrômicas em área aproximada de 35,0 x 35,0 cm, abrangendo o hemitórax direito, hipocôndrio direito, flanco direito, fossa ilíaca direita, epigástrio, mesogástrio e hipogástrio, além de cicatrizes também no pênis, punho e parte da mão direita, cujas lesões geraram à vítima “deformidade estética permanente” (fls. 25 e 39 dos autos físicos – conteúdo virtualizado acostado ao id 16571815).

Assim, ao contrário do que a defesa sustenta, não há que se falar em absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, tendo em vista que o conjunto probatório não deixa dúvidas de que a apelante ofendeu a integridade corporal da vítima, seu ex-companheiro, ao atear fogo em seu corpo, causando-lhe as lesões resultantes em deformidade permanente, caracterizando-se o tipo penal da lesão corporal qualificada, prevista no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Sob outro enfoque, também não se sustenta a tese absolutória de que a apelante teria agido em legítima defesa ou em estado de necessidade, ao argumento de que esta teria ateado fogo na vítima “
em busca de salvar seus filhos e até a mesmo a suposta vítima de um mal maior, já que esse totalmente embriagado pretendia sair de casa levando as crianças para pegar a Br mais perigosa do Estado para assistirem um jogo de futebol
”.

Sobre o tema, destaco que o estado de necessidade e a legítima defesa constituem excludentes de ilicitude conceituadas respectivamente nos artigos 24 e 25, ambos do Código Penal, os quais estabelecem os requisitos cumulativos necessários para a sua aplicação. Senão, vejamos:

Estado de necessidade

Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. [...].

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. [...].

Nesse caso, quanto à alegada legítima defesa, verifico inexistirem elementos que demonstrem suposta injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima, mormente porque a ação delituosa não ocorreu em momento imediatamente seguido a suposto desentendimento, mas após lapso temporal que descaracteriza a excludente, aproximando-se, na verdade, de premeditação, além de a vítima ter narrado em juízo que foi surpreendida pela conduta delitiva da apelante.

Além disso, o meio empregado foi altamente desproporcional, pois atear fogo na vítima para supostamente impedi-la de sair embriagada com o veículo constitui medida altamente desarrazoada e danosa, que desborda da hipótese de legítima defesa, evidenciando-se, na verdade, o excesso doloso da apelante em lesionar a vítima.

Portanto, na forma do artigo 25, do Código Penal, entendo que não estão presentes os requisitos cumulativos necessários ao reconhecimento da alegada legítima defesa, especialmente porque a apelante não utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, a qual, ainda que supostamente existente, não foi atual ou iminente.

Do mesmo modo, a excludente de ilicitude do estado de necessidade não se aplica ao presente caso, nem mesmo de forma subsidiária, pois não foi demonstrada a existência de perigo atual que justificasse a conduta da apelante de atear fogo na vítima ou mesmo que tal conduta era inevitável para salvar seus filhos e a própria vítima de suposto perigo.

Nesse caso, longe de estarem configurados os requisitos do perigo atual ou da inevitabilidade da medida, o que se extrai dos autos é a ação extremada da apelante, que poderia ter se valido de meios alternativos e moderados para evitar que a vítima saísse embriagada com o veículo, sem sacrificar o bem jurídico lesado.

A esse respeito, como bem consignado no parecer da Procuradoria de Justiça (id 17648646), “
a apelante dispunha de inúmeras alternativas seguras, lícitas e razoáveis para impedir a saída do companheiro, tais como retirar as chaves da ignição, levar os filhos para o interior da residência ou, de forma mais evidente, acionar a força policial para intervir na situação
”.

Assim, ao contrário do que a defesa sustenta em suas razões recursais, vislumbra-se, pelo farto conjunto probatório, que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 24, do Código Penal, para configuração da excludente de ilicitude do estado de necessidade, tratando-se a conduta da apelante de fato típico, ilícito e culpável, devendo ser mantida a condenação.

Por conseguinte, também não assiste razão à defesa quanto ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no artigo 129, § 6º, do Código Penal, ao argumento de que a apelante teria agido para impedir a condução do veículo pela vítima e que a própria vítima teria causado as lesões ao tentar apagar o fogo.

Isso porque, ao contrário do que a defesa sustenta, os elementos concretos dos autos e a própria dinâmica dos fatos evidenciam que, ao lançar álcool e atear fogo, de forma voluntária e consciente, o dolo da apelante era manifestamente de lesionar a vítima, e não apenas de tentar impedir que a vítima conduzisse o veículo embriagada.

Nesse sentido, as testemunhas relataram na esfera investigativa que a apelante não se preocupou nem mesmo com a sua filha e o seu enteado que estavam com a vítima dentro do veículo e, além disso, que a apelante fugiu do local logo após a execução do crime, sem prestar auxílio ou socorro.

Tais circunstâncias reforçam o dolo específico de lesionar, seja em sua modalidade direta ou eventual, já que a própria apelante, de maneira deliberada, criou a situação de perigo e anuiu com a possibilidade de causar as lesões corporais.

Ademais, conforme acima demonstrado, o laudo pericial atestou que as lesões causadas pela apelante foram a causa da deformidade permanente na vítima, evidenciando-se o nexo causal de sua conduta dolosa ao resultado delitivo, cuja ação amolda-se perfeitamente ao crime de lesão corporal qualificada.

Nessa mesma linha intelectiva, a jurisprudência pátria afasta a pleiteada desclassificação:

[...]
Não há falar em desclassificação para lesão corporal culposa em relação à vítima irmã do réu, posto o conjunto probatório indicar seguramente que a intenção era atear fogo em ambas as vítimas. Ademais, não é crível que alguém possa agir para defender outrem jogando combustível e acendendo um isqueiro, de forma a colocar em perigo e risco a vida de todos, inclusive do próprio apelante, o que caracteriza nitidamente o dolo em lesionar a integridade corporal das vítimas
. [...]. (TJMS; ACr 0000690-13.2010.8.12.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 17/02/2020).

[...]
A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável, pois o dolo da acusada ao agredir a vítima foi comprovado, resultando em deformidade permanente. [...] Não é possível a desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para culposa quando há dolo comprovado
. [...] (TJSP; ACr 1500736-48.2022.8.26.0300; Jardinópolis; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Augusto de Siqueira; Julg. 01/04/2025).

Portanto, evidenciado o elemento subjetivo do tipo doloso, entendo que não merece prosperar o pedido da apelante de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culposa.

Na sequência, passo a apreciar os pedidos subsidiários de redução da pena-base ao mínimo legal e de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 129, do Código Penal.

Inicialmente, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, e considerando o preceito secundário do tipo penal previsto no artigo 129, § 2º, do Código Penal, que prevê pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, o magistrado fixou a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, por valorar em desfavor da apelante 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de lesão corporal quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma desfavorável. A acusada se revela possuidor de bons
antecedentes
, eis que o contrário não restou comprovado nos autos, conforme certidão de ID.65251664. Sua conduta social, que se reflete na convivência no grupo e sociedade e personalidade, nada foi apurado. O
motivo
não justifica o crime. As
circunstâncias
são normais à espécie. As
consequências
foram graves, eis que verificou-se a exposição da integridade física das vítimas à perigo iminente. O
comportamento
da vítima em nada influiu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são favoráveis a ré
ELZA DA SILVA REIS
e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal (de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão), fixo a
PENA-BASE
em
03 (três) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
.

À vista disso, não obstante a irresignação da defesa, verifico que a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais é idônea e deve ser mantida, ainda que mediante o reforço argumentativo doravante procedido, o que é possível para manter circunstância já reputada desfavorável na sentença e não implica
reformatio in pejus
, conforme Tema 1.214, do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à culpabilidade, sabe-se que “
deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Sob essa premissa, verifico que a culpabilidade de fato sobressai negativa no presente caso, haja vista a intensidade do dolo para a prática delitiva, pois, para causar a lesão corporal, a apelante se valeu do emprego de fogo sobre a vítima, meio altamente drástico e lesivo, que representa maior gravidade da conduta e impõe a necessidade de maior reprimenda, mormente considerando que tal circunstância serviria inclusive para agravar a pena, na forma do artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

Do mesmo modo, quanto aos motivos do crime, “
fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal (STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018)
”, extrai-se das provas que a apelante agiu por não aceitar que a vítima saísse novamente de casa, ou seja, por motivo desproporcional à sua conduta.

Ainda, a testemunha Renata Ramalhete narrou em juízo (termo de audiência e
link
de acesso acostados ao id 16571831) que “
a acusada ateou fogo na vítima porque eles tinham uma relação conflituosa, de ciúmes, de posse
”, fator que também justifica a valoração negativa dos motivos do crime, com o incremento da pena-base.

Assim também, as consequências do crime transbordam aquelas inerentes ao tipo penal, tendo em vista que a lesão resultou em queimaduras extensas à vítima, notadamente em regiões íntimas, como no pênis, conforme comprovado pela prova pericial e pelos depoimentos prestados em juízo.

Além disso, conforme atestado no Laudo de Exame Corporal de fl. 39 dos autos físicos (conteúdo virtualizado acostado ao id 16571815), a vítima relatou que já realizou vários tratamentos e que não anda mais sem camisa diante do incômodo e do constrangimento sofridos em decorrência das marcas das queimaduras, elementos que também sobrelevam as consequências do crime.

Não bastasse isso, a testemunha Renata Ramalhete relatou em juízo que o veículo do apelante também pegou fogo, na parte dos bancos. A vítima relatou em juízo que ficou afastada de suas atividades laborais por mais de 90 dias. Os filhos da apelante e da vítima, à época menores de idade, foram expostos aos fatos, o que é corroborado pelo depoimento extrajudicial de Igor Reis de Souza (fl. 32), o qual estava no veículo com a vítima.

Todos esses elementos evidenciam que as lesões causadas pela apelante ocasionaram à vítima consequências que extrapolaram o resultado típico da conduta, impondo-se a manutenção da valoração negativa do referido vetor.

Assim, com base nos elementos concretos dos autos, mantenho todas as circunstâncias judiciais valoradas em desfavor da apelante.

Ademais, verifico que o patamar de exasperação utilizado na sentença é adequado e proporcional à punição da apelante e está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, ajustado ao seu destinatário e ao fim social, devendo a pena-base do crime, portanto, se mantida.

Por fim, também não merece prosperar o pedido da defesa de aplicação da causa de diminuição de pena da lesão corporal privilegiada, prevista no § 4º, do artigo 129, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

[...]

§ 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Isso porque, ao contrário do que a defesa sustenta, o que se evidencia das provas dos autos é exatamente a ausência de injusta provocação da vítima que tenha impelido a apelante a agir sob domínio de violenta emoção, tendo em vista especialmente a manifesta desproporcionalidade da conduta, incompatível com o privilégio pretendido. Nesse sentido, vejamos:

[...]
A causa de diminuição do art. 129, § 4º, do Código Penal pressupõe relevante valor social ou moral, ou o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, requisitos afastados pelo acervo probatório, que indica reação desproporcional e desprovida de provocação injusta
. [...] A lesão corporal privilegiada exige demonstração concreta de motivo de relevante valor social ou moral, ou de domínio de violenta emoção após injusta provocação, não configurados quando a reação é desproporcional e imotivada. [...] (TJMS; ACr 0900817-72.2023.8.12.0018; Paranaíba; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 11/12/2025).

Ademais, ainda que eventualmente presente injusta provocação, os elementos demonstraram que a apelante não agiu logo em seguida ao suposto fato provocador. Pelo contrário, a apelante providenciou álcool e fósforo, foi até a vítima e seu veículo, lançou o inflamável e ateou fogo, cenário que afasta a necessária reação imediata para a configuração do privilégio.

Portanto, ausentes os requisitos necessários, torna-se inviável a aplicação da referida causa de diminuição de pena, devendo ser mantida a pena definitiva fixada na sentença.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para afastar a prescrição e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos pedidos
, mantendo-se inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)